Tribunal: STF
Processo: HC 220769
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Jean Rodrigues contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 708.908/RS (documentos eletrônicos 14 e 15).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “o acusado se encontra segregado cautelarmente, em prisão de natureza preventiva concretizada em 11/08/2019, somando, portanto, mais de 3 anos, 1 meses, e 21 dias de privação de liberdade sem édito condenatório transitado em julgado. A se considerar a possibilidade de pronunciação das nulidades suscitadas, com a consequente reabertura da fase instrutória do feito, há inconteste excesso de prazo na formação da culpa, convolando-se em ilegal constrangimento a prisão cautelar experimentada pelo paciente. 



    Noutros termos, um processo de tamanha complexidade, necessidade de realização de oitivas de novos depoimentos em juízo deprecado, tende a se protrair, imprevisivelmente, no tempo. 



    Eis o risco concreto (para não dizer da certeza) de que a formação da culpa no presente feito criminal se delongue por demasiado tempo a ponto de transpor qualquer patamar de razoabilidade aferível no processo penal. 



    Frise-se, aliás, que o argumento ora deduzido não se posta pura e simplesmente em atribuição ao Juízo a quo da responsabilidade pela morosidade ora suscitada (e certamente vindoura). Todo o oposto! 



    […]



    A renovação da instrução do feito, conforme determinado pelo E. STJ, certamente há de se delongar no tempo por anos! Ainda que não se possa tributar tal situação à atuação do Poder Judiciário, igualmente não se pode fazê-lo ao paciente, que enfrenta o risco concreto e próximo de uma prisão indevida e desarrazoadamente prolongada no tempo, não tendo concorrido, por qualquer forma, à ocorrência das nulidades suscitadas como ensejadoras do pleito de nulificação do feito. 



    Afere-se, no caso, portanto, a possibilidade concreta de que a prisão cautelar do paciente se alongue por período desarrazoado, durante a já anunciada complexidade da instrução vindoura, sendo legítimo antever-se manifesto excesso de prazo no cerceamento de liberdade à míngua de culpa formada, em manifesta violação das garantias fundamentais do estado de inocência e da razoável duração do processo, insculpidas, respectivamente, no art. 5º, incs. LVII e LXXVIII, da Constituição Federal, o relaxamento ora pretendido” (págs. 11-12 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) Seja o presente writ conhecido e processado, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade; 



    b) Seja concedida medida liminar para o fim de reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa e convolação em ilegal prisão cautelar, suportada pelo paciente, eis que preso há mais de três (3) anos, sendo revogada a prisão preventiva com aplicação medidas cautelares diversas da prisão; ainda que, para tanto, haja este insigne Colegiado por conceder, de ofício, ordem de Habeas Corpus, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) No mérito, que seja confirmada a liminar, nos termos da fundamentação supra;



    e) Seja dispensada a requisição de informação no juízo de piso; e, 



    f) Seja intimada a defesa da inclusão do HC em pauta, para sustentar oralmente as razões do writ perante este E. STF, com fundamento na ampla defesa constitucional, na orientação do RISTF” (pág. 13 do documento eletrônico 1) 



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Assento, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido: HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma; e HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    Feitos esses registros, traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO DEMONSTRADO EM APENAS UMA DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o pronunciamento judicial unilateral do Relator não caracteriza cerceamento de defesa, diante da inviabilidade de atendimento a eventual pleito de sustentação oral (sequer formulado no presente caso), tampouco fere o princípio da colegialidade.



    2. O entendimento do Tribunal de origem está de acordo com a firme jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘[n]ão é possível anular o processo, por ofensa ao art. 212 do Código de Processo Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo da forma como foi realizada a inquirição das testemunhas’ (AgRg no HC 465.846/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).



    3. Afinal, a ‘declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF’ (AgRg no HC 613.170/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).



    4. No caso concreto, constata-se das transcrições das audiências de oitiva de testemunhas que a Juíza de primeiro grau, condutora de uma das audiências de inquirição de testemunhas, agiu em substituição à produção probatória que compete às partes, inquirindo diretamente os depoentes, violando o devido processo legal e o sistema acusatório.



    5. Assim, deve ser reconhecida a nulidade da colheita probatória realizada em desacordo com o art. 212 do Código de Processo Penal, bem como devem ser desentranhados e renovados os atos processuais contaminados, notadamente os interrogatórios dos Réus, meio de defesa realizado ao final da instrução, e as alegações finais, que foram produzidas consoante os elementos probatórios então constantes nos autos.



    6. De outro lado, não viola o sistema acusatório o Magistrado que se limita a perguntar sobre os motivos pelos quais algumas das testemunhas se recusavam a depor na presença de um dos Réus, medida necessária para deliberar acerca da presença do acusado em audiência e que, a rigor, precede o início do depoimento da testemunha, somente podendo ser adotada pelo Juiz, na condição de presidente dos trabalhos.



    7. Tampouco há violação ao art. 212 do CPP quando o Magistrado, após o livre relato dos fatos pela testemunha, passa imediatamente a palavra para a parte que a arrolou.



    8. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa e a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão não foi apreciada pelo Tribunal local no julgamento do recurso em sentido estrito impugnado, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    9. A anulação de parte da instrução tampouco possibilita que a alegação de excesso de prazo seja reconhecida de pronto, sendo necessário que as instâncias de origem se pronunciem em primeiro lugar, cotejando a razoabilidade e a proporcionalidade da prisão com as circunstâncias fáticas presentes, em especial a estimativa de conclusão da nova instrução, a complexidade da causa que tramita perante o Tribunal do Júri, a gravidade concreta do crime e a reincidência do custodiado.



    10. Agravo regimental parcialmente provido para: a) anular parcialmente a instrução, consistente na oitiva das testemunhas indicadas no termo de degravação CD FL. 448 (e-STJ, fls. 1160-1193); b) determinar o desentranhamento dos autos da referida prova nula, bem como dos demais atos contaminados pela referida prova - interrogatórios e alegações finais e; c) determinar a renovação dos atos processuais anulados, com expressa proibição de que a prova nula seja referida ou utilizada pelas partes na nova instrução processual” (documento eletrônico 15).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, o objeto deste writ –excesso de prazo para a formação da culpa-, não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator